Tribunal: STF
Processo: HC 81404
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-12-18
Data de publicação: 2001-12-18

Ementa:
EMENTA: PENAL. ESTUPRO: CRIME HEDIONDO. Lei 8.072/90, com a redação da
Lei 8.930/94, art. 1º. Cód. Penal, art. 213 e art. 223, caput e parág.
único.
        I. - O crime de estupro, tanto na sua forma simples, Cód.
Penal, art. 213, quanto na qualificada, Cód. Penal, art. 223, caput
e parág. único, é hediondo, ex vi do disposto na Lei 8.072/90, com a
redação da Lei 8.930/94, art. 1º, V.
        II. - Precedente do STF: HC 81.288-SC, Velloso p/acórdão,
Plenário, 18.12.2001.
        III. - H.C. indeferido.